Tribunal: TJMT
Processo: 1021138-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021138-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.123.612/0001-49 (AGRAVANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), WILTON OLIVEIRA - CPF: 604.257.841-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por RNC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa c/c Tutela Provisória de Urgência, indeferiu o pedido de arresto do veículo Fiat Uno Mille Way
Econ
, ano/modelo 2013, sob o argumento de ausência de demonstração dos requisitos legais exigidos para a concessão da medida liminar
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais previstos nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para a concessão do arresto do veículo em favor do Agravante
.

III. Razões de decidir

3.
O arresto de bens, como medida de tutela provisória de urgência cautelar, exige a comprovação simultânea da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme preceituam os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.

4.
No caso, embora tenha sido comprovada a probabilidade do direito do Agravante, representada pela existência de dívida líquida, certa e exigível, decorrente de contrato de compra e venda do veículo, não ficou demonstrado o perigo de dano concreto e efetivo que justificasse a adoção da medida extrema de arresto.

5.
As alegações do Agravante quanto ao risco de perecimento do veículo, em virtude de uso, acidentes, furto ou roubo, configuram conjecturas genéricas e abstratas, desacompanhadas de elementos probatórios específicos que evidenciem a iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

6.
Não há nos autos indícios de que o Agravado esteja
dilapidando
ou ocultando seu patrimônio, nem de que se encontre em situação de insolvência ou manifeste intenção de fraudar a execução, circunstâncias que poderiam justificar a excepcionalidade da medida cautelar pleiteada.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que o deferimento do arresto exige comprovação robusta e concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não bastando alegações genéricas.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O arresto de bens, como medida de tutela provisória de urgência, exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios concretos.

2.
A adoção de medidas cautelares extremas, como o arresto de bens, deve ser reservada a hipóteses excepcionais,
pautadas em conjunto probatório contundente que revele perigo concreto e iminente à execução
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 300 e 301
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT, RAI 10222202620228110000, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2023, p. 27/04/2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto
por
RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
.
,
em face da

r.

decisão proferida pelo
d.
Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT
que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa c/c Tutela Provisória de Urgência n. 1014975-81.2024.8.11.0003

movida
contra
WILTON OLIVEIRA
,
indeferiu o pedido de arresto
do veículo automotor
Fiat Uno
Mile
Way

Eco
n
, ano 2013, modelo 2013, cor branca, chassi 9BD15804AD6801758, placa OBK-2031

(
vide
ID

230453166 - Págs. 49/51
).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que vendeu o veículo ao Agravado, mas este efetuou apenas o pagamento parcial do negócio, restando um saldo devedor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido
para R$ 13.098,27 (treze mil e noventa e oito reais e vinte e sete centavos).

Sustenta que o veículo é um bem móvel de alto risco de perecimento pelo uso, falta de manutenção, acidentes, furto ou roubo, de modo que pleiteia o arresto liminar como forma de resguardar o bem e garantir o resultado útil da execução.

Argumenta estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito, pelo inadimplemento contratual, e o perigo de dano, pelo risco de deterioração do veículo, requer
o integral provimento do recurso com o

deferimento do arresto do veículo
.

Recurso tempestivo e
as custas
devidamente recolhidas (ID.
231689679
).

O pedido de
tutela antecipada recursal
foi
in
deferido

ao
ID.
231689150
.

Intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para
contrarrazoar
o recurso (ID. 242791187).

O Juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID.
234749671
).

O Ministério Público manifestou não haver interesse público que justificasse sua intervenção (ID. 244540195
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, na
modalidade de arresto, do veículo objeto da ação de execução por quantia certa
.

Como é cediço, nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência cautelar, como é o caso do arresto, demanda a presença concomitante de dois pressupostos essenciais: a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Confira-se a redação legal:

"Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito."

Pois bem.

Na hipótese em apreço,
apesar da comprovação da probabilidade do direito do Agravante
, consubstanciada na existência de dívida líquida, certa e exigível oriunda de instrumento de contrato de compra e venda do veículo firmado entre as Partes (ID. 230453166 - Págs. 39/41),
não se verifica
a demonstração concreta e efetiva do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Isso porque, o
Agravante se limita a alegar, de forma genérica, que o veículo, por ser um bem móvel, está sujeito a perecimento pelo uso, falta de manutenção ou possíveis sinistros como acidentes, furto ou roubo
.

Todavia,
tais argumentos configuram mera conjectura ou presunção abstrata
,
não coligindo
aos autos qualquer elemento de prova específico que indique uma conduta concreta do Agravado no sentido d
e
dilapid
ar
ou desviar seu patrimônio de modo a inviabilizar a execução.

Outrossim
, também não foi demonstrado que o Agravado esteja em situação pré-falimentar, insolvência ou revelando intenção de fraudar a execução;
circunstâncias que, em tese, poderiam autorizar excepcionalmente a medida de arresto antes da citação do executado.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica e remansosa deste Egrégio Tribunal de Justiça ao elucidar que o arresto, por se tratar de medida extrema e excepcional, exige para seu deferimento a comprovação cabal do perigo de dano, eis que não bastam meras alegações genéricas desacompanhadas de um conjunto probatório robusto e concreto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO INCIDENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim,
ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de
dilapidar
/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem
.”
(TJ/MT. RAI

10222202620228110000. Relatora
Desa
. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/04/2023, Publicação: 27/04/2023; g. n.).

Diante desse cenário,
não se vislumbra no caso presente a comprovação segura e estreme de dúvidas do perigo na demora a justificar o deferimento da medida extrema do arresto nesta fase de cognição sumária,
sob pena
de imprimir restri
ção patrimonial precipitada ao E
xecutado antes mesmo de sua citação e regular exercício do contraditório
.

Não cabe vulgarizar a aplicação do arresto, banalizando seus requisitos, sob o risco de subverter sua natureza excepcional e causar gravames desproporcionais à parte adversa.

Por se tratar de constrição patrimonial liminar,
prévia à triangulação processual
, tal providência deve ser reservada a hipóteses extremas,
calcada em conjunto probatório contundente que revele cabalmente o
perigo concreto e iminent
e de inviabilização da execução
;
o que,
in
casu
, não restou evidenciado
.

Destarte
, no caso em tela, à míngua da demonstração do preenchimento dos requisitos legais, notadamente do
periculum in mora
,
não merece reparo
a
decisão do douto Juízo
a quo
que indeferiu a medida de urgência em comento
, por estar em harmonia com a jurisprudência dominante desta Corte e a exegese dos artigos 300 e 301
, ambos
do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
interposto
por
RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.
, mantendo
incólume
a
decisão
objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025